Tribunal: STF
Processo: RHC 92354
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VARA DAS EXECUÇÕES
   CRIMINAIS E ANEXO DA CORREGEDORIA DOS PRESÍDIOS E POLÍCIA
   JUDICIÁRIA. ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA
   LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEMAIS ATOS
   PROCESSUAIS. VALIDADE. ARTS. 148, 150, §§ 1º E 2º, E 316, CAPUT,
   COMBINADOS COM OS ARTS. 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
   TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDDE.  RECURSO
   DESPROVIDO.
I - É competente o Juízo da Vara das Execuções
   Criminais e Anexo da Corregedoria dos Presídios e Polícia
   Judiciária para conhecer de investigação, autorizar interceptação
   telefônica e decretar a prisão preventiva de policiais
   investigados, nos termos de regra de competência estadual.
II -
   Conjunto probatório que, ademais, não se resume às evidencias
   colhidas ao longo da interceptação telefônica.
III - Trancamento
   da ação penal que não se mostra factível.
IV - Recurso
   desprovido.